Tribunal: CARF
Processo: 10480.734055/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10480.734055/2012­67
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­002.056 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de setembro de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
SANTOS DIAS TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS
LTDA­ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. EXCLUSÃO
ANO­CALENDÁRIO 2013
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social ­
INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.734055/2012-67
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 11­40.122 da 2a Turma
da DRJ/REC, o qual indeferiu a Manifestação de Inconformidade (MI), contra Ato
Declaratório Executivo DRF/REC no 729501, de 10 de setembro de 2012, que o excluiu do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 1/1/2013, face à existência de débitos do próprio
Simples.
A ora recorrente em sua manifestação de inconformidade alegou que
regularizou as pendências mediante o parcelamento dos débitos motivadores da sua exclusão.
A DRJ, inicialmente, comenta a base legal da exclusão, ou seja, inciso V e
XI, da LC 123/2006 e o art. 7°, § 1oA, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007 que
dispõem sobre a impossibilidade recolher os impostos e contribuições, na forma do Simples, as
ME e EPP que possuam débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
A DRJ considerou improcedente a MI alegando que:
O contribuinte alega em sua defesa que realizou o parcelamento do débito
previdenciário no 40215599­8. Anexa comprovantes da negociação realizada em
novembro de 2012 (fls. 17 a 19). Sendo assim, não se refere ao real motivo de sua
exclusão do Simples Nacional: débitos apurados por esta sistemática.
A tela que reflete a pesquisa ao sistema de acompanhamento de
parcelamentos solicitados (fl. 23), obtida no dia 16/11/2012, revela que o
contribuinte não efetuou pedido de parcelamento de débitos não previdenciários,
inclusive os de apuração pelo Simples Nacional.
Ainda, em pesquisa ao sistema corporativo da RFB, constata­se que os débitos
motivadores da exclusão permanecem em situação de cobrança (fls. 25 a 27).
Dessa forma, as alegações da defesa não encontram ressonância nos
documentos trazidos aos autos, visto que os débitos apurados pelo Simples Nacional,
motivadores da exclusão, permanecem exigíveis.
Cientificada em 04/12/2013 (fl.35), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 02/05/203 (fl 38).
Em seu recurso, a recorrente reitera que efetuou o parcelamento dos débitos,
tal como o fizera quando de sua Manifestação de Inconformidade, anexa documentos
comprobatórios do parcelamento solicitado à PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10480.734055/2012­67
Acórdão n.o 1001­002.056
S1­C0T1
Fl. 3

3
Compulsando­se os autos, verifica­se que a recorrente anexou os documentos
(fls. 54 a 56) , os quais, em princípio, demonstram que ela teria solicitado o parcelamento dos
débitos, no dia 08/11/2012 (fl 54). Entretanto, no próprio documento, verifica­se que trata­se
de parcelamento de débitos previdenciários, diferentemente dos débitos objeto do ADE, como
bem colocado pela DRJ.
De acordo com o documento, anexado à fl 21, verifica­se que os débitos
referem­se ao Simples Nacional.
Assim, não restou provada a argumentação trazida, pela recorrente, em sede
de recurso voluntário.
Consoante o art. 373, do Código de Processo Civil ­ CPC (Lei 13.105/2015):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ­ ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Portanto, não há retoques a fazer nas decisões de piso, tomadas com base no
inciso V, art. 17, da LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de
pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167,
de 2019)
V ­ que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
­ INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;(grifei)
Assim sendo, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital